Tribunal: TJDFT
Processo: 0751516-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível conhecer de Agravo de Instrumento interposto contra matéria alcançada pela preclusão, objeto de decisão contra a qual não foi interposto recurso tempestivamente.
2. Inviável falar em violação à coisa julgada, error in procedendo e nulidade, se inexiste nova decisão acerca de matéria já decidida.
3. No caso concreto, a referência a crédito extraconcursal presente na fundamentação do acórdão no 1635872 teve como parâmetro a recuperação extrajudicial recebida em 29/8/2018 e, nos termos art. 504, I, do CPC/15, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença.
4. Diante do não conhecimento do Agravo de Instrumento pela preclusão, não é possível o exame da natureza do crédito dos Agravantes em relação à Recuperação Judicial, pois se trata de questão presente na decisão interlocutória em face da qual os ora Recorrentes não interpuseram recurso.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.